Tribunal: TJSP
Processo: 2275573-65.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: João Alberto Pezarini
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença. Decisão que rejeitou impugnação da Fazenda Pública sem considerar sua manifestação sobre o laudo. Alegada violação ao princípio do contraditório. Configuração. Decisão proferida antes de escoado prazo previsto nos art. 477, § 1o e 183 do CPC. Decisão anulada. Remessa dos autos à origem para prolação de nova decisão. Recurso provido.